Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRESENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ao se analisar o julgado, verifica-se apenas um erro material, qual seja, o trecho do acórdão referente à materialidade, de modo que deve constar “A materialidade do delito de ameaça e da contravenção de vias de fato está comprovada...” em vez de “A materialidade dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva está comprovada...”
2. Não há omissão ou contradição no restante do acórdão que reformou a sentença e condenou o acusado por contravenção de vias de fato e pelo crime de ameaça em violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para corrigir erro material, sem efeitos infringentes.